Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730618-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL LOPES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intimação para Recolhimento do Preparo em Dobro – Determinação Não Cumprida – Não Conhecimento do Recurso MANOEL LOPES DA SILVA interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Inicial. O preparo foi recolhido 1 (um) dia após a interposição do recurso. A parte apelante foi intimada ao ID 57018867 para promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A apelante não se manifestou, tampouco promoveu o recolhimento. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, segundo dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Consoante entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, "O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." (REsp n. 1.996.415/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) No caso, o recolhimento não foi comprovado no ato da interposição e realizado somente um dia após a oposição do recurso. Desta feita, o vício deveria ser sanado mediante o recolhimento em dobro do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, ou cumprida parcialmente, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação do § 5o do mesmo dispositivo supramencionado. No presente caso, mesmo após intimada a promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, com a complementação de forma simples, o apelante quedou-se inerte. Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator